Tribunal: TJES
Processo: 5015986-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015986-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: ITALO BULHOSA BARCELOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE. INAPTIDÃO. TRANSTORNO DE REFRAÇÃO VISUAL. PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária, determinou a reintegração de candidato ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, eliminado na inspeção de saúde por apresentar transtorno de refração e acomodação visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público, em virtude de transtorno de refração visual passível de correção, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A eliminação do candidato ocorreu com fundamento no art. 7º da Lei Complementar 667/2012 e na alínea a do art. 3º do Anexo IV do edital, em razão de diagnóstico de transtorno de refração e acomodação visual.

4)
O laudo oftalmológico particular apresentado nos autos atesta que os dados obtidos se encontram dentro de padrões de normalidade.

5)
A deficiência visual passível de correção pelo uso de lentes de contato, óculos ou cirurgia refrativa não compromete a capacidade laborativa nem a eficiência das atividades da corporação.

6)
A inaptidão de candidato por deficiência oftalmológica corrigível configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso Desprovido

Tese de julgamento:

1. A inaptidão de candidato em exame médico de concurso público por apresentar deficiência oftalmológica corrigível configura ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Alteração oftalmológica passível de correção pelo uso de óculos ou lentes de contato não é motivo de incapacidade ao exercício das funções atribuídas ao cargo de Soldado Combatente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 667/2012, art. 7º; Edital do concurso, alínea a do art. 3º do Anexo IV; Lei Complementar 533/2009; Portaria 706-R/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 485.800/DF; TJES, Remessa Necessária 5036876-26.2022.8.08.0024; TJES, Mandado de Segurança 100190043545; TJES, Remessa Necessária 5017418-57.2021.8.08.0024; TJES, Agravo Interno 24090242694; TJES, Agravo Regimental 15119000105; TJES, Remessa Necessária 0005810-94.2014.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a

Junta Militar de Saúde considerou inapto o candidato
Ítalo Bulhosa Barcelos,
em razão do diagnóstico de “Transtorno de refração e acomodação visual”, eliminando-o do certame na forma do art. 7º da LC 667/2012 e da alínea ‘a’ do art. 3º do Anexo IV do edital.

Ao que consta do Parecer emitido pela Junta Médica (Id. 75849093), o autor fora considerado inapto a ingressar nos quadros da corporação militar por apresentar
“alteraç
ões oftalmológica”
(sic) capazes de comprometer a necessária eficiência das atividades desta corporação:

“
(...) a inclusão de indivíduos com alterações oftalmológica na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colcando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presente desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso no CBMES” (sic)

O cerne da questão devolvida a esta Corte consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público, em virtude de transtorno de refração visual passível de correção, se coaduna com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

O laudo oftalmológico adunado (Id. 75849087) atesta que os dados obtidos encontram-se dentro de padrões de normalidade.

Sem embargo dos parâmetros constantes no edital do certame para aferir a aptidão física dos candidatos, no caso dos autos, deve-se considerar que a eliminação do requerente do concurso é ilegítima e desarrazoada, mormente porque a deficiência é perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.

A propósito, sobre o tema, a Corte Especial do STJ e este Sodalício possuem entendimento firmado no sentido de que, ainda que haja expressa previsão editalícia, a inaptidão de candidato em exame médico por apresentar deficiência oftalmológica corrigível, que não comprometa a capacidade laborativa, configura verdadeira ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 333 DO CPC E 11 DA LEI FEDERAL Nº 7.289?84. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. I – Se o e. Tribunal de origem, reconhecendo a legalidade e validade da exigência do exame médico previsto no edital do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do DF, bem como a deficiência visual do candidato,
entendeu, entretanto, que o mesmo não poderia ter sido reprovado do certame apenas por não possuir acuidade visual, porquanto imperfeição perfeitamente curável, não há que se falar em violação aos arts. 333 do CPC e 11 da Lei nº 7.289?84, principalmente porque a questão foi decidida levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. II – Quanto ao dissídio, o recurso não pode ser conhecido porque os paradigmas apresentados pelo recorrente ou são oriundos do mesmo tribunal prolator da decisão recorrida (Súmula 13?STJ), ou não possuem identidade fática com o caso em exame, ou porque a divergência aventada não foi devidamente demonstrada nos moldes do art. 255 do RISTJ. Recurso não conhecido. (STJ, Resp 485.800/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2003, DJ 28/04/2003).

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO CORPO BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO EM RAZÃO DE ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. LAUDO OFTALMOLÓGICO. ACUIDADE CORRIGÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De início, convém destacar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato a ingresso na carreira militar, boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”. 2. Nesse contexto, muito embora o Edital do Certame possua previsão na alínea “a” do artigo 3º no sentido de que as alterações oftalmológicas podem levar à inaptidão do candidato,
o E. Tribunal de Justiça desse Estado, seguindo posicionamento firmado por Tribunais Superiores, possui entendimento uníssono no sentido de que é ilegal a desclassificação do candidato por falta de acuidade visual, no caso de deficiência corrigível
. 3. Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo ilustre colega Magistrado,
os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa, que a deficiência na acuidade visual do requerente é corrigível
. 4. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5036876-26.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/02/2024)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. No caso vertente, a sentença atribuiu o desfecho correto para causa,
conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida
.
2. Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste sodalício “Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). 3. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5017418-57.2021.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA REMESSA EX OFFICIO COM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO: CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO REPROVADO NA INSPEÇÃO DE SAÚDE. DESCLASSIFICAÇÃO POR DISFUNÇÃO PASSÍVEL DE TRATAMENTO CORRETIVO E POR TER ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Não há falar em violação do princípio da ampla defesa pelo indeferimento de prova requerida pela parte e julgamento antecipado da lide, quando o magistrado já dispõe de elementos probatórios suficientes para a formação do seu convencimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. -
Quanto à exigência de acuidade visual mínima, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é ilegal a desclassificação de candidato em concurso público por disfunção visual, passível de tratamento corretivo
. 3. - Não se pode concluir que o candidato não goza de boa saúde física e mental para o exercício do cargo ao qual concorre pelo simples fato de estar acima do peso ou ultrapassar determinado limite de IMC. 4. - ¿Tratando-se de serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve se sujeitar ao pagamento das custas processuais, conforme precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.¿ (TJES, Agravo Interno na Remessa ex officio com apelação voluntária n. 24080450984, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza, 2ª Câmara Cível, DJ de 08-07-2010). Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Égregio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito por maioria de votos, negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Voluntária Rem Ex-officio, 24090242694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2011, Data da Publicação no Diário: 18/11/2011)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. ACUIDADE VISUAL. DEFICIÊNCIA PASSÍVEL DE CORREÇÃO. CIRURGIA OU USO DE LENTES. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEMPERAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1) A rigor, malgrado a administração pública possa exigir que os seus servidores possuam boa saúde física e mental para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, não se mostra razoável eliminar um candidato com bom aproveitamento em todo certame pelo simples fato de possuir ligeira miopia, deficiência essa facilmente corrigida pela submissão a cirurgia, pelo uso de lentes de contato ou mesmo de óculos de grau. 2)
O exame dos autos revela que o agravado, embora portador de miopia em ambos os olhos, não possui restrições ao desempenho das funções, visto que o desvio pode ser facilmente corrigido com o uso de lentes corretivas, óculos de grau ou mesmo eliminada mediante cirurgia refrativa. É veemente, a mais não poder, o laudo médico firmado por oftalmologista colacionado às fls. 99
. 3) Não há falar-se em ofensa à separação de poderes se a atividade jurisdicional presta-se, como na hipótese, à correção de rumos, isto é, a debelar ato administrativo cuja ilegalidade exsurge, em cognição sumária vertical, manifesta e intolerável. 4) (...) 6) O direito constitucional à adequada tutela jurisdicional estaria sendo negado se o juiz estivesse impedido de conceder tutela antecipatória apenas porque corre o risco de causar prejuízo irreversível; a fortiori em se tratando de ato administrativo cuja ilegalidade exsurge prima facie veemente. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Agv Instrumento, 15119000105, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2011, Data da Publicação no Diário: 13/09/2011)

Nessa perspectiva, alteração oftalmológica passível de correção pelo uso de óculos ou lentes de contato não é motivo de incapacidade ao exercício das funções atribuídas ao cargo de Soldado Combatente
(TJES; RN 0005810-94.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/10/2016; DJES 26/10/2016).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.